Tribunal: TJDFT
Processo: 0001391-24.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001391-24.2014.8.07.0003 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDA: SANDRA DOS REIS, SHIRLESIO DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. 1. A empresa responsável pela execução da obra, que firmou o contrato com o adquirente, tem legitimidade para responder pelos prejuízos causados pelo atraso na sua conclusão 2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio, com a integral devolução dos valores pagos pelo adquirente, além da multa penal prevista no contrato. 3. Configurada a sucumbência mínima dos autores, respondem as rés pela integralidade das verbas respectivas. A recorrente aponta violação ao artigo 393 do Código Civil, sob o fundamento de que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito, decorrente da escassez de mão de obra, razão pela qual inexiste qualquer inadimplemento contratual a legitimar as indenizações reclamadas na presente demanda. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alega contrariedade ao artigo 393 do CC, porque para analisar se houve ou não caso fortuito, decorrente da escassez de mão de obra, necessário seria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao id 18938808-pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003